Tribunal: TJMT
Processo: 1031815-46.2022.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031815-46.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA TEREZA DE ALMEIDA E SOUZA - CPF: 161.912.181-68 (RECORRENTE), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VOTO QUE NÃO CORRESPONDE AO JULGADO. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. VOTO DESENTRANHADO. INSERÇÃO NO PJe DO ACÓRDÃO CORRESPONDENTE À EMENTA, RELATÓRIO E VOTO APRESENTADOS PELO RELATOR EM SESSÃO DE JULGAMENTO. EMBARGADOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E ACOLHIDOS.

1. A existência de erro material no acórdão embargado, quanto às premissas fáticas, conduz ao acolhimento dos embargos.

2. Deve ser desentranhado do sistema PJe o Acórdão (Ementa, relatório e voto) nele inserido, que não corresponde ao efetivamente apresentado pelo relator, quando do julgamento do feito.

3. Desentranhado o acórdão indevidamente inserido no processo judicial eletrônico, necessário a imediata inserção, no PJe, do Acórdão correspondente às premissas constantes no processo e cuja Ementa, relatório e voto foram apresentados pelo relator em sessão de julgamento.

4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MARIA TEREZA DE ALMEIDA E SOUZA, em face de acórdão, no qual foi julgado prejudicado o recurso interposto pela reclamante, por ofensa ao princípio do ônus da dialeticidade.

A pretensão recursal tem por objetivo reconhecer a premissa equivocada constante no acórdão inserido no processo, eis que este Relator, ao proferir o voto em sessão por vídeo conferência, teria acolhido o recurso inominado da embargante, para tornar nula a sentença atacada, determinando o retorno do processo ao juízo de origem. Todavia, o conteúdo do acórdão lançado no processo não condiz com o apresentado na sessão.

Por tais razões, requer seja revista a premissa equivocada, para sanar a omissão apontada e corrigir o erro material.

Sem contrarrazões, apesar da embargada intimada para apresentar a defesa.

É o breve relato.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023